Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-48.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a existência de vícios nas CDAs que embasaram a cobrança, reconheceu a prescrição do crédito tributário e reconheceu a falta de interesse de agir, em razão das teses firmadas no Tema

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Salto de Pirapora contra sentença que reconheceu a existência de vícios nas CDAs que embasaram a cobrança, reconheceu a prescrição do crédito tributário e reconheceu a falta de interesse de agir, em razão das teses firmadas no Tema 1184 do STF, julgando extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, IV, e artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. A execução visava a cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2013, no valor de R$ 2.450,74.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a presente execução foi extinta corretamente, considerando a alegação da apelante de que as CDAs contêm todos os elementos exigidos no § 6o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal e que não houve paralisação por prazo superior a um ano.
III. Razões de Decidir.
3. Fica reconhecida a prescrição intercorrente, que se iniciou após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, conforme entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS.
4. Prejudicada a análise das demais questões aventadas ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários, vez que não fixados em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.